Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734464-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA NOGUEIRA MENDES AGRAVADO: CONAI CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA - EPP DESPACHO O pedido formulado no presente agravo de instrumento, com requerimento de antecipação da tutela recursal, foi para determinar o cancelamento dos leilões designados para os dias 31.08.20 e 03.09.20 até julgamento dos embargos de terceiro originários. O pleito liminar foi indeferido e, da consulta processual ao cumprimento de sentença no qual houve a constrição do imóvel, os leilões realizados nas datas acima foram infrutíferos. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-embargante para dizer, em 5 dias, se persiste o seu interesse no presente recurso. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora